Tribunal: TJSP
Processo: 2269324-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu parcialmente o pedido de desbloqueio apresentado pelos executados, somente para liberar os valores decorrentes de benefício previdenciário auferido pela devedora – Irresignação do executado – Pedido de justiça gratuita – Pretensão de desbloqueio da quantia recebida a título de aposentadoria – Acolhimento – Assistência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu parcialmente o pedido de desbloqueio apresentado pelos executados, somente para liberar os valores decorrentes de benefício previdenciário auferido pela devedora – Irresignação do executado – Pedido de justiça gratuita – Pretensão de desbloqueio da quantia recebida a título de aposentadoria – Acolhimento – Assistência judiciária gratuita concedida para processamento do recurso e dispensa do preparo – Comprovação de que o valor bloqueado é proveniente de benefício previdenciário – Regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC – Não se vislumbra exceção que tornasse possível a mitigação da regra – Reforma de decisão, a fim de determinar o desbloqueio da quantia constrita – RECURSO PROVIDO.